Tribunal: TJMT
Processo: 0030286-64.2014.8.11.0041
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0030286-64.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[SHEILA MARA DAMASCENO JULKOVSKI - CPF: 384.616.091-15 (APELANTE), EDESIO MARTINS DA SILVA - CPF: 345.822.741-53 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), RUBI FACHIN registrado(a) civilmente como RUBI FACHIN - CPF: 353.831.601-59 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR OMISSÃO. ROUBO EM DEPÓSITO MUNICIPAL. FORTUITO EXTERNO. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta contra sentença da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT, que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais e morais formulado por servidora pública municipal em face de Município, em razão de roubo ocorrido em depósito municipal onde trabalhava, com subtração de bens pessoais e alegado trauma psicológico. O juízo de origem afastou o nexo causal e a comprovação dos danos, condenando a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa por justiça gratuita deferida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se há omissão específica do Município que configure responsabilidade civil por danos decorrentes de roubo praticado em imóvel público; (
ii
) apurar se houve comprovação suficiente dos danos materiais e morais alegados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A concessão da justiça gratuita deve ser mantida quando não comprovada de forma inequívoca a capacidade financeira da parte para arcar com as despesas processuais, prevalecendo a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência.

4.
A responsabilidade civil do Estado por omissão tem natureza subjetiva e exige comprovação de culpa, dano e nexo causal entre a conduta estatal omissiva e o prejuízo alegado.

5.
A presença de vigilante no local no momento do crime, confirmada por testemunhas, afasta a tese de omissão total ou falha manifesta do ente público no dever de segurança.

6.
A alegação de que o depósito era inadequado para armazenar bens de alto valor não foi comprovada por prova técnica ou documental, tampouco demonstrado nexo direto entre essa suposta precariedade e o evento danoso.

7.
O roubo praticado por quadrilha armada configura fortuito externo, apto a romper o nexo causal, eximindo o Poder Público de responsabilidade quando ausente omissão específica e previsibilidade do evento.

8.
Não houve prova suficiente da propriedade dos bens subtraídos nem da existência de abalo psicológico grave, sendo ausente comprovação dos danos materiais e morais alegados.

9.
A jurisprudência exige, nos casos de responsabilidade subjetiva por omissão, prova da conduta culposa, do dano e do nexo causal, o que não se verificou no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LXXIV; art. 37, §6o; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 591.874 (Repercussão Geral); STJ, REsp 1.749.941/PR; TJMT, Apelação Cível no 1001422-57.2023.8.11.0049, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível interposta p
ela parte autora,
contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada em face d
e ente municipal
.

O magistrado de primeiro grau
em sentença (id
332769862
),
julgou improcedentes os pedidos, fundamentando sua decisão na ausência de nexo causal entre a conduta do Município e os danos alegados, bem como na falta de comprovação dos danos materiais e morais.

Condeno
u
a autora pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo
u
em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa
, de exigibilidade suspensa diante do deferimento da justiça gratuita.

Inconformada, a autora interpôs recurso de apelação (Id 197771677), sustentando que: (i) o local onde estavam armazenadas as mercadorias não era adequado para tal finalidade, considerando o valor dos bens; (
ii
) a segurança era insuficiente, havendo apenas um vigilante; (
iii
) o trauma psicológico sofrido configura dano moral indenizável; (
iv
) há jurisprudência favorável à indenização em casos semelhantes.

Em contrarrazões (Id 208517372), o Município impugnou o benefício da gratuidade de justiça concedido à autora e defendeu a manutenção da sentença, argumentando a ausência de nexo causal, a ocorrência de fato de terceiro e a falta de comprovação dos danos alegados.

O Ministério Público Estadual, em parecer (Id 337812865), declinou de sua intervenção por entender inexistirem interesses indisponíveis a justificar sua atuação obrigatória no feito.

É o relatório.

Inclua
-se
em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cumpre examinar inicialmente a
impugn
ação

a
o benefício da gratuidade de justiça concedido à
parte apelante
em primeiro grau.

A tese recursal apresentada, ao sustentar que a parte apelante percebeu, em 2013, renda superior à linha da pobreza e, por conseguinte, poderia arcar com as custas processuais sem comprometer sua subsistência ou de sua família, não se sustenta diante da jurisprudência consolidada e da ausência de provas concretas nos autos.

“
Com efeito, não se pode perder de vista que a garantia constitucional da assistência judiciária gratuita (art. 5o, LXXIV, da CF) visa assegurar o pleno exercício do direito de ação, devendo ser interpretada de forma a favorecer o acesso à justiça, notadamente diante de situações sociais e econômicas sensíveis.
”
(N.U 1001974-04.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
).

A simples menção a um valor salarial, isoladamente considerado, não é suficiente para afastar o benefício da justiça gratuita, especialmente quando não há nos autos qualquer prova cabal de que a parte detinha plena capacidade financeira no momento da propositura da ação ou da prática do ato processual exigido.

A legislação brasileira pressupõe a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica, sendo ônus da parte contrária comprovar, de forma inequívoca, que o requerente possui condições de arcar com os custos processuais sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, o que não foi feito no caso concreto.

Diante do exposto, rejeito a impugnação à gratuidade da justiça e mantenho o benefício deferido ao agravante.

Por isso
,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução das finalidades pretendidas. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Na origem, trata-se de
ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por servidora pública municipal contra o Município, em razão de
roubo
ocorrido em 03/04/2013 no depósito municipal onde trabalhava, ocasião em que teve bens pessoais subtraídos e foi mantida amarrada por várias horas.

O recurso de apelação interposto pela autora visa reformar a sentença que julgou improcedentes seus pedidos, sustentando que houve omissão do ente público quanto à segurança do local, que armazenava bens de alto valor sem proteção adequada, o que teria facilitado a ação criminosa e causado os danos alegados.

A
parte
autora narrou na inicial que, em 03
.
04
.
2013, por volta das 13h30, o depósito municipal onde trabalhava foi invadido por uma quadrilha composta por cinco indivíduos armados, que subtraíram aproximadamente 2.500 tablets, 3.000 aparelhos de
ar
-
condicionado
, além de valores em espécie e objetos pessoais dos funcionários, incluindo um aparelho celular com três chips e duas alianças de ouro de sua propriedade.

Alegou que foi amarrada por mais de quatro horas dentro de uma sala, situação que descreveu como humilhante e traumatizante, agravada pela ausência de estrutura mínima de segurança no local. Sustentou que os danos decorreram de conduta omissiva e negligente do réu, que teria armazenado bens públicos de alto valor em local desprovido de segurança.

O fundamento central pelo qual o juiz julgou improcedente a demanda foi a ausência de nexo de causalidade entre conduta omissiva do Município e os danos alegadamente sofridos pela autora. Embora reconhecida a presença de vigilante no local no momento do assalto
,
fato confirmado inclusive por testemunhas arroladas pela própria autora, o magistrado concluiu que não houve omissão absoluta nem negligência manifesta por parte do ente público, tampouco falha comprovada no dever de segurança que justificasse a responsabilização estatal.

Além disso,
consignou que
não se comprovou a propriedade dos bens subtraídos, nem o impacto psicológico duradouro que configurasse dano moral indenizável, de modo que faltaram elementos probatórios mínimos quanto ao dano e à responsabilidade do Município, inviabilizando o acolhimento da pretensão indenizatória.

Nesse contexto,

o
art. 37, §6o, da Constituição Federal estabelece a responsabilidade objetiva das pessoas jurídicas de direito público pelos danos que seus agentes causarem a terceiros. Contudo, em se tratando de conduta omissiva, a jurisprudência tem exigido a comprovação da culpa administrativa, além do dano e do nexo causal.

No caso concreto
a responsabilidade civil do Estado por omissão é de natureza subjetiva, exigindo a demonstração de omissão específica, caracterizada pela inércia do Estado diante de um dever legal e determinado de agir, decorrente de vínculo jurídico ou fático que o obrigava a proteger determinado bem, pessoa ou situação.

No caso em análise, a autora alega que o Município foi omisso ao não proporcionar segurança adequada no depósito municipal onde trabalhava, o que teria facilitado a ação criminosa que resultou na subtração de seus bens pessoais e no trauma psicológico sofrido.

A sentença julgou improcedente a tese de responsabilidade civil por omissão, com base na constatação de que havia vigilante no local no momento do crime e na ausência de provas dos danos alegados. A prova oral colhida em audiência de instrução (Id 161486779) demonstrou que servidor exercia a função de vigilante e estava presente no momento do assalto, tendo sido o primeiro a ser dominado pelos criminosos armados. Essa circunstância foi confirmada pelas testemunhas, inclusive as arroladas pela própria autora, e reconhecida pela demandante em seu depoimento pessoal.

A tese de que o depósito municipal seria “inadequado” para armazenar bens de alto valor não foi comprovada nem por documentos técnicos, nem por perícia.

A estrutura física do imóvel, ainda que eventualmente modesta, não exime a autora de comprovar que essa suposta precariedade tenha relação direta com a ocorrência do crime, o que não foi demonstrado. A existência de um vigilante no local, como confirmado pelas próprias testemunhas da autora, afasta a narrativa de omissão total do ente público.

Ademais, a
simples presença de apenas um vigilante não configura, por si só, omissão culposa ou falha do serviço. A jurisprudência pátria é clara ao reconhecer que ações criminosas praticadas por quadrilhas armadas são eventos excepcionais, de difícil previsibilidade e contenção, mesmo em locais com aparato básico de segurança.

Inclusive, n
ão basta alegar que o local era impróprio; é necessário provar que essa suposta inadequação foi a causa determinante do crime, o que não ocorreu.

Dessa forma:

“
RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. EMPRESA

CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA. ROUBO E SEQUESTRO OCORRIDOS EM

DEPENDÊNCIA DE SUPORTE AO USUÁRIO, MANTIDO PELA

CONCESSIONÁRIA. FORTUITO EXTERNO. EXCLUDENTE DE

RESPONSABILIDADE. 1. Ação ajuizada em 20/09/2011. Recurso especial

interposto em 16/09/2016 e distribuído ao Gabinete em 04/04/2018. 2. O

propósito recursal consiste em definir se a concessionária de rodovia deve

ser responsabilizada por roubo e sequestro ocorridos nas dependências de

estabelecimento por ela mantido para a utilização de usuários (Serviço de

Atendimento ao Usuário). 3. “A inequívoca presença do nexo de

causalidade entre o ato administrativo e o dano causado ao terceiro não-usuário do serviço público, é condição suficiente para estabelecer a

responsabilidade objetiva da pessoa jurídica de direito privado” (STF. RE

591874, Repercussão Geral). 4. O fato de terceiro pode romper o nexo

de causalidade, exceto nas circunstâncias que guardar conexidade

com as
atividades desenvolvidas pela concessionária de serviço

público. 5. Na hipótese dos autos, é impossível afirmar que a

ocorrência do dano sofrido pelos recorridos guarda conexidade com

as atividades desenvolvidas pela recorrente. 6. A ocorrência de

roubo e sequestro, com emprego de arma de fogo, é evento capaz e

suficiente para romper com a existência de nexo causal, afastando-se, assim, a responsabilidade da recorrente. 7. Recurso especial

provido (RECURSO ESPECIAL No 1.749.941 - PR (2017/0240892-4)
.

Portanto, não houve omissão específica do Município, mas sim um caso de fortuito externo que rompe o nexo de causalidade, eximindo o Poder Público de indenizar.

A responsabilização do Estado por conduta omissiva exige culpa administrativa específica, e não se pode exigir do Município a prevenção de atos de força maior cometidos por quadrilhas profissionais.

A autora alega trauma psicológico decorrente do assalto, mas não apresentou qualquer documentação que comprovasse indubitavelmente o dano alegado. Ao contrário, as testemunhas ouvidas em juízo afirmaram que a autora continuou exercendo suas atividades normalmente após o fato; o Município ofereceu acompanhamento psicológico aos servidores, o que demonstra cuidado com os trabalhadores e não omissão.

Ainda que existam precedentes em que o Estado foi condenado por omissão, essas decisões se baseiam em circunstâncias distintas, como:

Ausência total de segurança;
p
révio conhecimento de risco iminente;
f
alha reiterada e comprovada da Administração.

No caso em tela:

Havia vigilância presente no imóvel;
n
ão houve comprovação de risco iminente ou previsível ignorado pelo Município;
o
evento foi um assalto violento praticado por grupo armado, com grau elevado de imprevisibilidade.

Nesse sentido, é esclarecedora a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, ao destacar que, nos casos de responsabilidade civil por omissão, incide a teoria da responsabilidade subjetiva, sendo imprescindível a demonstração de conduta omissiva, nexo causal, dano e culpa. Conforme registrado:

“
Outrossim, denota-se do acórdão que se trata de responsabilidade civil da administração por omissão, a qual aplicar-se a teoria da responsabilidade subjetiva ou teoria da “
faute

du

service
”, devendo ser demonstrada a culpa do agente pelo evento danoso. A falta de qualquer dos elementos da responsabilidade subjetiva - conduta omissiva, nexo causal, dano e culpa - inviabiliza a responsabilização e a consequente almejada reparação pelos danos supostamente sofridos.

Logo, por consequência, para se configurasse a responsabilidade do Estado de Mato Grosso, deveria a omissão ser específica, ou seja, deveria o embargante comprovar que o Estado teria ciência do plano dos meliantes de atacar os bens de propriedade privada para assegurar a impunidade do roubo.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10014225720238110049, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo)
.
(
g.n
).

No caso em debate, não há qualquer prova de que o Município tivesse conhecimento prévio de risco concreto e iminente de ataque ao
imóvel onde os bens estavam armazenados, tampouco de que tenha ignorado qualquer alerta específico sobre a atuação de criminosos naquela localidade.

Neste espeque,
a reparação por dano moral exige a presença cumulativa de três requisitos indispensáveis: a prática de ato ilícito, o nexo de causalidade entre a conduta e o prejuízo alegado, e a efetiva comprovação do dano suportado pela vítima, ainda que este seja de natureza exclusivamente extrapatrimonial
.

A existência de vigilância presencial no momento do fato, reconhecida inclusive pelas testemunhas arroladas pela própria autora, afasta a tese de omissão específica. Dessa forma, ausente a comprovação de culpa administrativa, bem como o liame direto entre conduta estatal e o resultado lesivo, resta inviabilizada a responsabilização do ente público.

Ressalt
o derradeiramente
que embora a responsabilidade civil do Estado por omissão seja subjetiva, tal configuração não afasta a incidência da teoria do risco administrativo, prevista no art. 37, §6o, da Constituição Federal, segundo a qual o Poder Público responde pelos danos causados a terceiros por falha na prestação do serviço.

Assim, mesmo diante da tese de fortuito externo, é necessário examinar se a Administração Pública cumpriu adequadamente seu dever de proteção e vigilância. O rompimento do nexo de causalidade não pode ser presumido exclusivamente pela gravidade do evento, exigindo-se, para tanto, a demonstração de que o fato criminoso foi absolutamente imprevisível e inevitável, o que, no caso concreto, foi corretamente reconhecido diante da
presença de vigilante e da ausência de qualquer indicativo prévio de risco iminente
.

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO

ao recurso de
apelação interposto, mantendo-se integralmente a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

M
ajoro
os honorários advocatícios
para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a suspensão da exigibilidade, em razão da gratuidade de justiça deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026